Tribunal: TJPA
Processo: 0807729-77.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807729-77.2023.8.14.0000

REQUERENTE: THIAGO CARDOSO MARTINS

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0807729-77.2023.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): THIAGO CARDOSO MARTINS

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO SEM OMISSÕES E OBSCURIDADES OBSERVADAS. REEXAME DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO INADIMISSÍVEL. REAPRECIAÇÃO DE FUNDAMENTOS.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em não conhecer dos Embargos de Declaração, n
os termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___________________ dias do mês de _________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807729-77.2023.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): THIAGO CARDOSO MARTINS

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
THIAGO CARDOSO MARTINS
, devido seu inconformismo com o acórdão prolatado pela Seção de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça, que julgou improcedente sua ação revisional.

Inconformado com o conteúdo do aludido “decisum”, o embargante aponta a presença de omissão e obscuridade, alegando que o voto condutor teria sustentado entendimento equivocado de que não caberia mais qualquer reapreciação de matéria anteriormente discutida e decidida em instâncias superiores, deixando de enfrentar os pedidos no tocante a ausência de justificativa sobre a fragilidade probatória, incluindo a inadmissibilidade do inquérito policial como meio de prova, postulando ainda que após os trâmites legais os presentes embargos declaratórios sejam conhecidos e acolhidos, para que sejam sanadas as irregularidades apontadas e reconhecidos seus efeitos infringentes, para que seja absolvido e alternativamente, seja promovido um novo cálculo dosimétrico.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, este opinou pelo conhecimento e rejeição do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Sustenta o embargante a existência de omissão e obscuridade no acórdão/embargado, uma vez que não foram apreciadas suas teses de fragilidade probatória para manutenção de sua condenação e consequente absolvição; inadmissibilidade do inquérito policial como meio de prova e o pedido de redimensionamento da pena aplicada ao peticionante.

Por fim, requer ainda que sejam acolhidos os presentes embargos para fins de prequestionamento.

Todavia, razão não lhe assiste.

De início, cumpre ressaltar que os embargos de declaração podem ser opostos contra os Acórdãos preferidos pelos Tribunais, desde que satisfeitos seus pressupostos lógicos, a saber, a integração da decisão quanto a eventual: a) ambiguidade, b) obscuridade, c) contradição e, d) omissão.

Regulamentando a matéria, preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal:

(...)
Art. 619. Aos
acórdãos proferidos pelos
Tribunais de
Apelação,
câmaras ou
turmas
,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver
na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.
(...) (grifos e negritos meus)

No mesmo sentido, prevê o Regimento Interno desta Corte:

(...) art. 32 – As 3 (três) Turmas de Direito Penal, composta, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e
funcionarão nos feitos e recursos de sua competência, que é a seguinte:
I – julgar
: (...)(...)
d) os embargos de declaração de declaração opostos aos seus Acórdãos
;
(...) (grifos e negritos meus)

Assim, especialmente verifica-se do artigo 619 do CPP, que os embargos são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para suscitar questão nova a pretexto de prequestionamento, nem podendo serem utilizados pela parte para buscar esclarecimentos sobre o convencimento da Turma Julgadora.

No caso dos autos, analisando os argumentos apresentados pelo embargante, verifico que este visa à reapreciação de questões já decididas e rebatidas por ocasião do mérito da ação, não se vislumbrando, destarte, quaisquer vícios passíveis de serem sanados, sendo desnecessário tecer nesta oportunidade maiores considerações, uma vez que os fundamentos que levaram a julgar improcedente a ação revisional, estão estritamente pautados nos fatos constantes dos autos e na lei.

Além do que, como dita anteriormente, o que se pretende com o presente recurso é a rediscussão do mérito da causa já debatida, o que é inviável por via de embargos de declaração.

Para tanto, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM HABEAS CORPUS – REQUER O EMBARGANTE A SUA APRECIAÇÃO PARA FINS DE SUPRIR ALEGADAS OMISSÕES NO ACORDÃO – ENTENDIMENTO DESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DE
NÃO CONHECIMENTO
DOS ACLARATÓRIOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS, EXCETUADO FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – TESE DESCABIDA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
. 1 – DO NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:

O presente recurso não merece ser conhecido em razão
desta Sessão de Direito Penal ter consolidado o entendimento de que
não se conhece de recurso aclaratório em sede de ordem de
habeas corpus
, excepcionando-se os casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
Não é o caso dos autos.
Trata-se de inconformismo do impetrante contra o v. Acórdão contido no Id n. 4040982, que a unanimidade de votos, não conheceu do
writ
por se tratar de mera rediscussão de matéria já apreciada pela Seção de Direito Penal
, inclusive a questão relativa à análise dosimetria da pena em sede de
habeas corpus
.
Nessa toada, o não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração se mostra medida de direito a se impor
.
2 –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (...) (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0810342-75.2020.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/12/2020) (grifos e negritos meus)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. I -
Os embargos de declaração não se constituem meio idôneo para modificar os fundamentos da decisão ou provocar o reexame de matéria já decidida, mas se destinam exclusivamente à elucidação de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida constantes da sentença ou acórdão
, conforme dicção do art. 48 da Lei n. 9.099/95. II -
Inexistente qualquer vício capaz de ensejar a oposição dos presentes embargos de declaração, insiste a embargante em obter a reforma do decisum o que é inadmissível por esta via, eis que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação dos elementos que embasaram o convencimento do julgador
. III -
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
. Acórdão mantido incólume. (TJ-GO 51746046920208090051, Relator: FERNANDO RIBEIRO MONTEFUSCO, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 03/05/2021) (grifos e negritos meus)

Portanto, tenho que a análise objetiva das questões suscitadas já se realizaram no acórdão guerreado, e, como é curial, os embargos declaratórios não se prestam a esclarecer ou alterar os fundamentos de uma decisão de mérito, mas, sim, dirimir ambiguidades, obscuridades, contradições e omissões, a meu sentir, inexistentes na espécie.

Neste contexto, verifico que a Turma Julgadora definiu, mediante fundamentação clara e específica, o não cabimento das teses ora revolvidas pelo embargante.

Cumpre ainda salientar, que o recorrente se utiliza do presente remédio jurídico com a pretensão finalística de modificar essencialmente a decisão embargada, o que não se justifica e nem possui amparo legal.

Todavia, não se admite os efeitos infringentes aos declaratórios, já que a sua função é apenas de esclarecer pontos omissos, obscuros ou contraditórios do julgado.

Assim, as questões levantadas pelo embargante já foram superadas pelo presente acórdão hostilizado, não sendo observado a existência de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

Ante o exposto,
não conheço
dos embargos de declaração.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _______ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 26/03/2024